Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-34.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-34.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECILIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.517.781-25 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CECILIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.517.781-25 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ART. 1.022, I, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando contradição, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: CECILIA ALVES DOS SANTOS e BANCO BMG S.A, em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1001592-34.2019.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” que tramita perante a Vara Única de Poconé – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 109520648 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese alega o embargante BANCO BMG S.A em seu recurso sob ID. 111090985 que há contradição no R. acórdão, vez que não foi descontado nenhum valor no benefício da parte autora, realizada apenas a reserva de margem consignável, conforme já demonstrado nos autos.

Em apertada síntese alega o embargante CECILIA ALVES DOS SANTOS em seu recurso sob ID. 108285460 que diante da parcial procedência dos pedidos e certo que o patrono da parte autora faz jus aos honorários, tendo esta Corte manifestado que seriam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tal fato se verifica entre os 53 minutos e 17 segundos e 54 minutos da gravação, constante junto ao youtube. Ocorre Excelência, que ao analisar a decisão lançada, não constou expressamente a fixação dos honorários sucumbências;

Desta forma, objetivando sanar a omissão constante no voto proferido, requer seja o presente Embargos recebido conhecido e provido, para sanar a omissão e fazer constar expressamente no voto a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte autora.

Contrarrazões sob ID. 112671476 e 112782956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento parcial do recurso de apelação, vem ambos demandantes suscitar ocorrência de contradição e omissão no decisum.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entende-se por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

Pois bem.

O embargante BANCO BMG S.A afirma que há contradição no R. acórdão, vez que não foi descontado nenhum valor no benefício da parte autora, realizada apenas a reserva de margem consignável (RMC), motivo pelo qual é descabida a sua condenação em danos materiais.

Faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito da Reserva de Margem Consignável (RMC) que normalmente consta em contratos de empréstimos consignados.

Ao emprestar dinheiro, alguns bancos colocam uma cláusula no contrato que obriga o cliente a reservar uma porcentagem do seu rendimento, para garantir uma possível contratação de cartão de crédito, de modo que o contratante não pode usar essa parcela para contratar um consignado em outra instituição. Como a quitação está vinculada diretamente com a folha de pagamento ou benefício previdenciário, é preciso reservar esse valor a favor da instituição financeira, garantindo o recebimento.

Compulsando os autos, em especial o documento carreado sob ID. 104452952 - Pág. 1 verifica-se extrato de empréstimos já realizados pela parte CECILIA ALVES DOS SANTOS, onde percebe-se a instituição contratada, o valor emprestado, a vigência do empréstimo, o valor da parcela e valor da quitação. Nesse documento é possível concluir que não houve início ou fim de qualquer empréstimo, sequer valor financiado, bem como número de parcelas pagas, mas tão somente valor da parcela (R$ 47,70) denominada RMC, ou seja, não houve desconto, unicamente a reserva do valor, motivo pelo qual não houve desconto de qualquer montante dos rendimentos da parte CECILIA ALVES DOS SANTOS.

Ademais, a parte CECILIA ALVES DOS SANTOS não trouxe aos autos qualquer comprovante bancário de desconto efetivo de valores de sua conta, apenas juntou o extrato que denota a referida reserva de margem.

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO – INVALIDADE DO NEGÓCIO – DANO MORAL E VALOR DA INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (...) EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MORAL PRESUMIDO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve a cobrança de valores, mas apenas a reserva da margem, sem qualquer demonstração de dano ou prejuízo pelo autor-apelante. 4. Assim, não se verifica que a hipótese dos autos seja aquela passível de indenização, tendo em vista que não houve a realização de descontos no beneficio previdenciário do autor/apelante. 5. Apelação Cível do autor conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios.” (TJMS . Apelação Cível n. 0803287-05.2018.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 19/04/2021, p: 23/04/2021)

Por fim, cumpre rechaçar os embargos de declaração aviados pela parte embargante/autora, vez que diante de provimento parcial é descabida a majoração em sede recursal.

Senão:

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Como houve provimento parcial do apelo, não há majoração dos honorários em sede recursal.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022